Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação cível interposta pela requerida TIM S/A contra a sentença de p. 1/4 do id 14220774, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FLAVIO LOPES DA SILVA, por meio da qual o d. Sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenado a apelante a restituir em dobro a quantia de R$ 409,78 indevidamente cobrada, bem como a reparar o dano moral sofrido pela autor no valor de R$ 4.000,00. Intimada a regularizar a representação por ausência de procuração nos autos, a Apelante junta o respectivo documento, outorgando poderes a rol extenso de patronos e substabelecimento em favor do advogado que subscreve a apelação. Ocorre que a assinatura do substabelecimento revela imagem digitalizada, formato que não oferece a necessária garantia de autenticidade do documento, conforme vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido ser inadmissível assinatura digitalizada ou escaneada no instrumento procuratório, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, ensejando o não conhecimento do recurso assinado pelo advogado por ausência de poderes de representação nos autos, como ocorre no presente caso. 2. Diante da inércia da parte agravante em regularizar a sua representação processual, tem-se que o recurso firmado por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1372728/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019) Dessa forma, intime-se a Apelante, para que regularize a representação processual no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator